Tribunal: TJSP
Processo: 1047533-86.2016.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Tributário. Isenção de ICMS. Importação de medicamento para pessoa física não-contribuinte do imposto. Lei Estadual no 11.001/01. Precedentes do STF acerca da legalidade, constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Paulista.
Recurso e remessa providos.